Tribunal: TJES
Processo: 5008981-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008981-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES
PACIENTE: ADALMIR FLORES SANTOS

COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: MARLELITE ACURCIO TORRES - ES36711
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES - ES36711

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Reiteração criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adalmir Flores Santos, contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, consistente na decretação e manutenção de prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de requisitos autorizadores da medida cautelar. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, em desfavor de sua companheira gestante, conforme Laudo de Lesões Corporais e demais elementos colhidos em inquérito policial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(ii) se a custódia cautelar configura constrangimento ilegal diante da alegada ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente, mesmo ciente da gestação da vítima, teria desferido socos em sua cabeça e corpo, além de ameaçá-la de morte, no âmbito de convivência doméstica.

4. Consta nos autos que o paciente possui três condenações definitivas por crimes graves (homicídio e porte ilegal de arma) e responde a outra ação penal por homicídio, o que evidencia reiteração delitiva e periculosidade acentuada, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Não se verificou alteração fática ou jurídica capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, tampouco desídia na fundamentação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

7. Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e materialidade, somados à gravidade concreta dos fatos e ao histórico de reiteração criminosa do paciente, configurando risco à ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008981-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES e outros

COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Reiteração criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adalmir Flores Santos, contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, consistente na decretação e manutenção de prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de requisitos autorizadores da medida cautelar. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, em desfavor de sua companheira gestante, conforme Laudo de Lesões Corporais e demais elementos colhidos em inquérito policial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(ii) se a custódia cautelar configura constrangimento ilegal diante da alegada ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente, mesmo ciente da gestação da vítima, teria desferido socos em sua cabeça e corpo, além de ameaçá-la de morte, no âmbito de convivência doméstica.

4. Consta nos autos que o paciente possui três condenações definitivas por crimes graves (homicídio e porte ilegal de arma) e responde a outra ação penal por homicídio, o que evidencia reiteração delitiva e periculosidade acentuada, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Não se verificou alteração fática ou jurídica capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, tampouco desídia na fundamentação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

7. Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e materialidade, somados à gravidade concreta dos fatos e ao histórico de reiteração criminosa do paciente, configurando risco à ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008981-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES
PACIENTE: ADALMIR FLORES SANTOS

COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: MARLELITE ACURCIO TORRES - ES36711
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES - ES36711

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADALMIR FLORES SANTOS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Inicialmente, descreve a denúncia que:

Consta no Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia que, no dia 18 de maio de 2025, por volta de 12h49min, no interior da residência localizada na Rua Vinte e Dois, nº 34, Vila Isabel Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira Ana Gabrielly de Souza, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, anexo aos autos, a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Narram os autos, que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por 07 (sete) anos, tendo um filho em comum de 05 (cinco) anos e ainda, a vítima está grávida dele, com o período gestacional de 02 (dois) meses.

Denota-se do procedimento investigativo que, na data e hora dos fatos supramencionados, a vítima e o denunciado estavam no interior da residência do casal, momento que iniciaram uma discussão, tendo o denunciado proferindo xingamentos contra Ana Gabrielly, tais como, “doida” e “endemoniada”.

Consta ainda que, ao perceber que sua companheira estava se arrumando com seu filho para saírem de casa, o denunciado de forma agressiva começou a desferir socos na cabeça e na boca de Ana Gabrielly, bem com, a puxou pelos cabelos e lhe desferiu mais dois socos em seu corpo, mais precisamente nos locais em que lhe ocasionou as lesões corporais descritas no laudo de lesões carreado nos autos.

Infere-se que a vítima começou a gritar para seu companheiro “Aldamir” parar eis que estava grávida, momento em que o denunciado cessou com as agressões e Ana Gabrielly conseguiu, através do seu celular, enviar mensagens para suas “amigas” pedindo que acionassem a polícia e, também chamassem sua avó “LUIZA” para ir até sua casa.

A avó de Ana Gabrielly chegou à residência do casal, ocasião em que o denunciado ameaçou Ana Gabrielly de morte dizendo que se a mesma “chamasse a polícia iria matá-la”. A polícia também chegou ao local, e por fim conduziu as partes perante à Autoridade Policial para as medidas legais.

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, e art. 7º, incisos I e II, c/c art. 40-A, todos da Lei nº 11.340/06, eis que, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino.

Assim agindo, o Denunciado praticou a conduta prevista no art. 129, § 13º e art. 147 § 1º c/c art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei 11.340/06), pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados. [...]

Assim estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Em consulta aos sistemas processuais desta Corte, pude observar que o paciente ostenta três condenações pela prática dos crimes de homicídio e porte de arma, além de responder a outra ação pela pela prática do crime de homicídio.

Desse modo, fica evidente que o paciente dedica-se às atividades criminosas, o que torna inequívoca a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Soma-se a isso o fato de que no caso em tela, o paciente agrediu sua ex-companheira com socos na cabeça, mesmo sabendo que a mesma estava grávida, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos em apuração.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)